Tribunal: TCU
Processo: 023.127/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 8942023, modalidade Pregão e Uasg 153081 (Objeto: O objetivo do certame era atender a necessidade do órgão público atinente ao objetivo de efetuar o registro de preço para aquisição de 13 (treze)Notebooks, conforme especificações e condições trazidas no Termo de Referência que acompanhava o documento supramencionado.)

Inteiro teor:
Acórdão 861/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 111/2022, que gerou a Ata de Registro de Preços 495130, ao qual aderiu a Universidade Federal de Pernambuco, tendo emitido a Nota de Empenho 2023NE00078 em favor da empresa Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda., referente à aquisição de 13 (treze) notebooks. Considerando que a alegada irregularidade consiste no atraso do pagamento dos equipamentos de informática fornecidos à Universidade Federal de Pernambuco. Considerando que a jurisprudência predominante do TCU é no sentido de que esta Corte de Contas não é competente para tutelar interesses que sejam estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo, se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário ( Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário ; Acórdão 332/2016-TCU-Plenário ). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.127/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jacques Antunes Soares (75751/OAB-RS), representando Madeireira Herval Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.